Tribunal: TJDFT
Processo: 0742275-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742275-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705143-68.2021.8.07.0018 (Auxílio Alimentação), determinou o cancelamento do precatório já expedido e determinou a expedição de RPV no limite de 20 (vinte) salários-mínimos, nos seguintes termos (ID: Num. 210586350 da origem): “Trata-se de pedido das partes exequentes para aplicação da Lei Distrital n. 6.618/20, que estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Argumento que o Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle difuso, a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020, no julgamento do RE 1.414.943 ED – Rel. Min. Carmen Lúcia, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos. DECIDO. Acolho o pedido das partes exequentes. A Lei Distrital n. 6.618/20 alterou o limite para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, elevando-o de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Destaca-se que a medida é adequada, pois se baseia no processo SEI 0021005/2024, por meio do qual o MM. Juiz de Direito Substituto Rafael Rodrigues de Castro Silva, responsável pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, informou que: (...) por ocasião do julgamento virtual realizado no período de 21 a 28 de junho de 2024, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n.o 1.491.414/DF, interposto no referido processo, declarando a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, a alterar o teto das obrigações de pequeno valor do Distrito Federal de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e da uniformidade das decisões judiciais, este Juízo revisa seu entendimento anterior e passa a adotar o novo posicionamento em consonância com o processo SEI 0021005/2024 e o recente precedente julgado pela Suprema Corte sobre esse tema. Esta mudança de posicionamento visa adequar-se à declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, garantindo assim a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal. Diante do exposto, determino a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para fins de expedição de RPV, conforme estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/20. Cancele-se o precatório expedido e expeçam-se as RPVs. Oficie-se à COORPRE. Após o pagamento dos requisitórios, venham os autos conclusos para sentença extintiva e liberação da importância.” Em suas razões recursais de ID: Num. 64770811, a parte executada agravante defende a necessidade de reforma da decisão, pois desde que houve o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Conselho Especial do TJDF declarando a inconstitucionalidade da referida lei que alterou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o limite máximo das condenações judiciais que podem ser consideradas com de pequeno valor para a expedição de RPV, deixou de programar e expedir requisições de pequeno valor com fulcro na referida lei afastada por este Tribunal, e passou a retomar a aplicação do limite anterior de 10 salários-mínimos. Assevera, que após julgamento do Recurso Extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde foi dado provimento ao recurso para reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, instalou-se um quadro de insegurança no interstício entre o acórdão do TJDF (que declarou a inconstitucionalidade da norma) e o acórdão do STF (que afirmou a constitucionalidade), especialmente, em relação às requisições de pequeno valor já programadas e/ou expedidas em desfavor do Distrito Federal, assim como em relação aos precatórios também expedidos. Alega que os credores, com esteio no entendimento do STF, estão solicitando perante o Judiciário a desconstituição de ato jurídico perfeito já estabilizado, mediante requerimento de cancelamento do precatório, e a consequente expedição de RPV, para terem o crédito quitado com base na Lei no 6.618/2020. Pontua que foram opostos embargos de declaração no STF, solicitando que ocorra a modulação dos efeitos no julgamento do RE 1.491.414/DF, a fim de adequar o alcance da decisão, tendo em vista as razões de segurança jurídica e interesse social. Argumenta que os requerimentos veiculados pelos credores para cancelamento de precatório, e a consequente expedição de RPV vulnerabiliza o princípio da segurança jurídica, o qual assegura, para os casos de nova interpretação da norma, o dever de serem resguardadas as situações consolidadas anteriormente. Defende que, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e do artigo 6o, §1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942, a expedição de precatório sem manifestação de renúncia formal em relação ao excedente do teto da RPV, caracteriza ato jurídico perfeito, de modo que não se admite a sua rediscussão. Alega que, a determinação de expedição de precatório, em razão da inércia do credor em renunciar o excedente, além de impor a preclusão quanto a possibilidade de renúncia, gera coisa julgada e só pode ser revertida por ação rescisória. Sustenta que o cancelamento do precatório, neste momento processual, infringe a própria ordem de pagamento cronológica desse tipo de requisição. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em razão do perigo de lesão caracterizado pela eventual expedição e pagamento de requisitório que não poderia ter sido expedido, já que o crédito era objeto de precatório, não podendo mais ser cancelado. Requer a concessão de efeito suspensivo com a determinação de suspensão do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para indeferir a expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos, mantendo-se o precatório já devidamente expedido. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito com o cancelamento do precatório e a expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos, configurando, em princípio, afronta a ordem cronológica de pagamentos desse tipo de requisição (art. 100 da CF). Dessa maneira, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inc. II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador